Tribunal: TJDFT
Processo: 0710933-55.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE PARTE PLEITEAR DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Autor nos autos da ação de adjudicação compulsória, em que se busca o provimento do recurso para que a sentença seja anulada.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se foi ou não adequada a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, e, consequentemente, se a sentença deve ou não ser anulada.
III. Razões de decidir.
3. Nos termos do art. 17 do CPC, “para postular em juízo, é necessário ter interesse e legitimidade.” Já nos termos do artigo do 18 do CPC, “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.
4. A legitimidade ativa é a pertinência subjetiva da parte para formular determinado pedido em juízo. O critério para tanto, como regra, é a titularidade da posição jurídica no direito, na obrigação ou no dever invocado como causa de pedir.
5. De acordo com o disposto no Art. 1.418, do CPC, “O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel.
6. No caso em apreço, embora o Apelante seja credor de um dos herdeiros, não possui legitimidade ativa para ajuizar a presente demanda, mesmo diante da penhora no rosto dos autos do processo de inventário, visto que o imóvel não lhe foi prometido a venda, bem como não é herdeiro da cessionária.
7. O Apelante não pode ser considerado legitimado concorrente nos termos do art. 616, inc. VI, do CPC, uma vez que a legitimidade de que trata este dispositivo legal diz respeito ao requerimento de inventário e não de ajuizamento de qualquer demanda.
IV. Dispositivo e tese.
8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. A legitimidade ativa é a pertinência subjetiva da parte para formular determinado pedido em juízo. 2. O critério para tanto, como regra, é a titularidade da posição jurídica no direito, na obrigação ou no dever invocado como causa de pedir. 3. a legitimidade concorrente tratada no art. 616, inc. VI, do CPC, diz respeito ao requerimento de inventário e não de ajuizamento de qualquer demanda”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 18, 616, inc. VI, e 1.418.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1.930.198, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 09.10.2024.